Tribunal: TJMT
Processo: 1018082-75.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018082-75.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), LUCICLEIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 012.590.731-14 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FORA DA RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: a) confirmar a tutela de urgência concedida nos autos; b) declarar inexistente a cobrança discutida e o contrato sobre o plano de telefonia; e, c) condenar a recorrente a pagar a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Escopo recursal é a reforma integral da sentença, a fim de julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que a parte recorrente teria efetuado a contratação dos serviços de telefonia móvel, n.o (66) 99619-3913 (conta n° 0211273414), em 01/06/2013, e efetuou , e efetuou o pagamento das faturas referentes aos meses de maio de 2014 a novembro de 2017, sem qualquer justificativa, deixou de efetuar o pagamento das contraprestações referentes aos meses de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018.

Além disso, a recorrente apresentou faturas de consumo, relatório de ligação e telas sistêmicas contendo os dados da recorrida.

A Recorrida narrou, na petição inicial, que descobriu que seu nome estava negativado nos órgãos de proteção ao crédito junto a empresa recorrente, em razão da restrição imposta pela empresa recorrente no importe de R$ 129,06 (cento e vinte e nove reais e seis centavos), negativado em 15/01/2018, tendo como referência o contrato n° 0211273414.

A recorrida aduziu, ainda, a inexistência de relação contratual com a empresa a justificar a referida restrição, afirmou, também, que não teria recebido qualquer notificação da empresa recorrente informando que seu nome seria inserido no órgão de proteção ao crédito.

A parte recorrente não conseguiu demonstrar a legalidade das cobranças e nem a continuidade da prestação dos serviços, uma vez que Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (
contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...
), sendo que “telas de sistemas” e faturas isoladas e eventualmente apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes, motivo pelo qual a inscrição dos dados da recorrida configura falha na prestação do serviço.

Não logrando êxito a empresa recorrente em comprovar a regularidade do débito, deve o mesmo ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, tal conduta configura ilegítima e ensejadora de indenização por danos morais, previsto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Outrossim, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ.

Recurso conhecido e desprovido.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021